Tribunal: TJMT
Processo: 1012270-55.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012270-55.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), L.T. SILVA SOUZA CONFECCOES - CNPJ: 15.277.517/0001-08 (APELADO), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), LARISSA THAYS SILVA SOUZA - CPF: 050.434.391-22 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo.

2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Várzea Grande, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 1012270-55.2020.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
L.T. SILVA SOUZA CONFECCOES
e
LARISSA THAYS SILVA SOUZA
, extinguiu o processo, em razão do cancelamento da CDA e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos seguintes termos:

“Visto.

Trata-se de ação de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual, em face de L.T. Silva Souza Confecções – ME e Larissa Thays Silva Souza.

Em decisão inicial (id. 32626416), fora determinada a citação da executada para pagar a dívida.

Devidamente citada, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade no id. 51229070, pontuando que as Certidões de Dívida Ativa que lastreiam a execução, n.º 20192766416 e 20192792211, foram questionadas pela excipiente na Ação Anulatória sob n.º 1004774-72.2020.8.11.0002, que tramita na 2ª Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, e ambas canceladas
ex oficio
pela Procuradoria Geral do Estado na primeira oportunidade que se manifestaram naqueles autos.

Em razão disso, requereu a extinção da presente execução e a condenação do excepto aos ônus da sucumbência com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Na sequência, a parte exequente pugnou pela extinção do feito, sem ônus para as partes, uma vez que a CDA ́s que instruíram o processo foram canceladas, conforme Decisão Administrativa. Requereu, ainda, o levantamento de eventual penhora e o desbloqueio de contas (id. 53302355).

Por fim, a parte executada pugnou pelo recebimento e provimento da Exceção de Pré-Executividade oposta, com a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no patamar mínimo de 10% sobre o valor da CDA atualizada, nos termos do art. 85 §3º, inciso I c/c art. 90 §1º ambos do Código de Processo Civil (id. 53379831).
É a síntese.

Decide-se.
Nos termos do que estabelece o artigo 26 da LEF:
“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de dívida for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”
.

Todavia, nota-se que quando do pedido de extinção do feito em razão do cancelamento da CDA, a executada já havia sido citada, inclusive opôs exceção de pré-executividade antes da exequente haver peticionado requerendo a desistência do processo executivo.

Nessa perspectiva, a Fazenda Pública Estadual deve ser condenada ao pagamento da verba honorária em razão do princípio da causalidade. Nesse sentido, a jurisprudência do TJMT:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
CANCELAMENTO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.
Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face do cancelamento da CDA, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.
Apelo desprovido.

(TJ-MT 10033701720198110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
CANCELAMENTO DA CDA - APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELO EXECUTADO
– RECONHECIMENTO DO DÉBITO PAGO PELA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. “
O Superior Tribunal de Justiça entende, de maneira pacífica, que os honorários advocatícios são devidos ao Executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, ou do pedido de desistência do Exequente
.”(N.U 0009751-08.2000.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020). 2. Recurso conhecido e desprovido.” (N.U 1016770-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021).

Ante ao exposto,
julgo
extinta a presente execução, com fundamento no artigo 26, da Lei 6830/80 c/c art. 775, do Código de Processo Civil. Em consequência,
condeno
a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Sem custas, por isenção legal.

Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e aguarde-se por até 10 (dez) dias requerimento de execução deste julgado, relativamente à sucumbência.

Nada sendo postulado, arquivem-se com as baixas e cautelas legais.”
(ID. 135319344).

Aduz a parte apelante, em síntese, que, por força do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, os valores dos honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, já que houve o reconhecimento do pedido e o cumprimento da obrigação.

Contrarrazões apresentadas no ID. 135319354, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO - RELATORA

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Conforme dantes mencionado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no processo n.º 1012270-55.2020.8.11.0002, que reconheceu a prescrição dos créditos tributários e extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Dá análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 20.05.2020, a presente ação de execução fiscal em desfavor de
L.T. SILVA SOUZA CONFECCOES
e
LARISSA THAYS SILVA SOUZA
, visando ao recebimento de crédito tributário decorrente da suposta ausência de recolhimento do
imposto sobre
circulação de mercadorias e serviços (ICMS), inscrito na CDA n.º 20192766416, cujo valor alcançava a importância de R$ 31.553,71 (trinta e um mil e quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos).

Citada, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, sustentando que a CDA que instruía o executivo fiscal teria sido cancelada administrativamente pela Procuradoria-Geral (ID. 135319330).

Intimada para manifestar nos autos, a Fazenda Pública pugnou pela extinção do processo, sem ônus para as partes, admitindo que, por decisão administrativa, houve, de fato, o cancelamento da referida CDA (ID. 135319339).

Posteriormente, foi proferida a sentença, extinguindo o feito e condenando o ente público estadual ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contra a decisão, a parte exequente, ora apelante opôs embargos de declaração, cuja parte dispositiva do respectivo
decisum
foi, assim, grafada:

“Diante do exposto, não vislumbrando defeito algum a ser depurado,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos.”
(ID. 135319350).

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a redução, pela metade, da verba honorária, alegando que houve o reconhecimento do pedido e o cumprimento da obrigação.

Sabe-se que o artigo 26, da Lei de Execução Fiscal, dispõe que, antes da decisão de primeira instância, se a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

No entanto, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor por embargos ou exceção de pré-executividade.

A proposito, esse é o entendimento do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO. 1. "
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência" (Súmula 153/STJ). 2. São devidos honorários advocatícios na hipótese em que o ente público desiste do feito executivo após a citação do devedor e apresentação de defesa, mesmo corporificada em incidente de pré-executividade. Precedentes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 691.503/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 11.6.2015) (Negritei). Também, deste Tribunal: TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – ATO SUCEDIDO APÓS MANIFESTAÇÃO DO DEVEDOR – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE – ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA UNÍSSONA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.
2 – (...). (N.U 1002975-21.2016.8.11.0006, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/09/2021, publicado no DJE 30/09/2021).” [Destaquei].

No presente caso, observa-se que a Fazenda Pública Estadual deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, tanto que, posteriormente, pleiteou a extinção da execução, reconhecendo o fato de que a CDA foi mesmo cancelada.

Logo, deve suportar o ônus da sucumbência, consoante prescreve o artigo 90, do CPC, “
in verbis”
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.”

Ademais, é evidente que a propositura do feito executivo fez com que a parte executada, ora apelada, tivesse que contratar advogado para se defender em juízo.

Contudo, logo após, o ente publico manifestou-se, reconhecendo o ocorrido e pugnando pela desistência da ação, com a extinção do feito.

Dessa forma, deve ser aplicada, no caso, a regra do artigo 90, §4º, do CPC, para reduzir, pela metade, o valor dos honorários advocatícios, fixados em favor da parte ora apelada.

Frise-se que tal entendimento é pacificado nas Câmaras de Direito Público desta Corte de Justiça, como se vê:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE DESISTÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
CANCELAMENTO
ADMINISTRATIVO DA
CDA
APÓS A INTERPOSIÇÃO DE DEFESA – SÚMULA 153, STJ -
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS DEVIDOS.
REDUÇÃO
PELA METADE – POSSIBILIDADE – ART. 90, §4º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA MODIFICADA
.
1. São devidos
honorários
sucumbenciais aos executados tendo em vista que a Fazendo Pública somente procedeu ao
cancelamento
da
CDA
após a apresentação de defesa e por concordar com os fundamentos apresentados.
2. “A fixação dos
honorários
advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte” (REsp. 1.719.335/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.4.2018).
3. Para fins de
redução
dos
honorários
advocatícios pela metade, o artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil exige que, simultaneamente, seja reconhecida a procedência do pedido formulado pela parte autora e adimplida a obrigação.
4. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1002716-97.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 24/09/2022)”.

Pelo o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e reduzir os honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem pela metade, nos termos do artigo 90, § 4°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022